Tribunal: TJSP
Processo: 2247655-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Desbloqueio dos valores indeferido. Ordem pública. Bloqueio de valores depositados em conta corrente. Alegação de impenhorabilidade por se tratar de quantia oriunda de verba trabalhista e previdenciária. Ausência de comprovação da origem dos recursos penhorados. Ônus da prova que incumbe ao executado. Sobra de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Desbloqueio dos valores indeferido. Ordem pública. Bloqueio de valores depositados em conta corrente. Alegação de impenhorabilidade por se tratar de quantia oriunda de verba trabalhista e previdenciária. Ausência de comprovação da origem dos recursos penhorados. Ônus da prova que incumbe ao executado. Sobra de remuneração que não comporta a proteção do art. 833, IV, do CPC. Ademais, alegação de impenhorabilidade, por se tratar de quantia inferior a 40 salários-mínimos, ainda que depositada em conta corrente. Pretensão que é contrária ao entendimento desta Colenda Câmara, no sentido de que a norma do art. 833, X, do CPC não admite interpretação extensiva. Bloqueio de valores depositados em conta poupança que, no entanto, é movimentada como conta corrente. Possibilidade. Valores que não são protegidos pela impenhorabilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.